Tribunal: TJPA
Processo: 0818722-64.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818722-64.2023.8.14.0006

APELANTE: LENILDO MONTEIRO SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº

0818722-64.2023.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
LENILDO MONTEIRO SOARES

DEFESA: JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO (OAB/PA nº. 8002-A)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR
:

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou
à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa em regime semiaberto pela prática do crime tipificado no art.157, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a exclusão da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não é juridicamente possível se efetuar a exclusão de pagamento da pena de multa imposta, sob pena de violação dos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade, eis que ela decorre diretamente do preceito secundário da normal penal incriminadora do crime de roubo majorado, que cominou, de forma cumulativa, pena privativa de liberdade e pena de multa.

4.
A pena de multa, mesmo considerada dívida de valor nos termos do art. 51 do Código Penal, não perde sua natureza penal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.
O julgador já sopesou as condições financeiras do apelante para fixar o valor do dia-multa, imposto no patamar mínimo determinado pelo art.49, §1º, do CP,
um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

6.
A situação econômica do réu não influencia na fixação da quantidade de dias-multa, que deve resguardar a proporcionalidade com à pena privativa de liberdade imposta cumulativamente, e sim apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, parâmetro observado pelo magistrado sentenciante.

7. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que
a pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não pode ser excluída na fase de conhecimento, cabendo eventual pedido de isenção ou suspensão ao Juízo da Execução.

8. Redimensionada de ofício a pena de multa a fim de resguardar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena de multa.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/2/2020;

STJ, REsp n. 2.082.671/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025;

STJ, AREsp n. 2.411.555/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025;

TJPA, Apelação Criminal nº. 0016293-67.2018.8.14.0028, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 31/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LENILDO MONTEIRO SOARES
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público pela suposta prática do
crime inserto no
art. 157, §2º, II e §2°-A, I, ambos do Código Penal
(ID 19832390).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado (ID 19832510) para condenar

o apelante à
pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa em regime semiaberto pela prática do crime tipificado no art.157, §2º, II, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 21566326), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a exclusão da pena de multa diante da hipossuficiência econômica do réu.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 25214980).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso por vislumbrar que competente ao Juízo de Execução Penal apreciar pedido de isenção de pagamento de multa em razão da alegação de hipossuficiência econômica do acusado (ID 27472639).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo

DO MÉRITO

Em suas razões recursais (ID 21566326), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a exclusão da pena de multa diante da hipossuficiência econômica do réu.

Não assiste razão ao apelante.

Com efeito,
não é juridicamente possível se efetuar a
exclusão

de pagamento
da pena de multa imposta, sob pena de violação dos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade, eis que ela decorre diretamente do preceito secundário da normal penal incriminadora do crime de roubo majorado, que cominou, de forma cumulativa, pena privativa de liberdade e pena de multa.

Nessa senda, oportuno destacar que “A pena de multa, mesmo considerada dívida de valor nos termos do art. 51 do Código Penal, não perde sua natureza penal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça.” (STJ, REsp n. 2.082.671/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Além do mais,
depreendo que o julgador já sopesou as condições financeiras do apelante para fixar o valor do dia-multa, imposto no patamar mínimo determinado pelo art.49, §1º, do CP,
um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nesse contexto, esclareço que é
assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a situação econômica do réu não influencia na fixação da
quantidade
de dias-multa, que deve resguardar a proporcionalidade com à pena privativa de liberdade imposta cumulativamente, e sim apenas na definição do
valor unitário
de cada dia-multa, parâmetro observado pelo magistrado sentenciante conforme demonstrado. Nessa senda, colecionam-se julgados:

“(...) No tocante à pena de multa, o entendimento proferido pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.”

(STJ, AREsp n. 2.411.555/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

“(...) A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. (...)”

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020.)

Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que “
A pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não pode ser excluída na fase de conhecimento, cabendo eventual pedido de isenção ou suspensão ao Juízo da Execução.” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016293-67.2018.8.14.0028 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)

Desse modo,
indevida a exclusão da pena de multa.

Acerca dos demais aspectos da dosimetria da pena
, tenho que, muito embora o juízo sentenciante tenha fixado fração de majoração da pena (1/6) pela incidência da causa de aumento de pena em razão do concurso de agentes em patamar inferior ao intervalo determinado pela redação do art.157, §2º, II, do CP (de 1/3 a 1/2), deve ser mantido em prestígio ao Princípio da Vedação do
Reformatio In Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa.

Nessa esteira, aplicando-se o índice de 1/6 (um sexo), observo que o cálculo da pena de multa resulta no valor de 11 (onze) dias-multa, ao invés de 12 (doze) dias-multa, conforme constante da sentença recorrida.
Assim, de ofício, redimensiono a pena de multa para 11 (onze) dias-multa.

DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena de multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 19/11/2025